Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos em que a imputação estiver suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, não será considerada a inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, como o furto, a palavra das vítimas possui uma especial importância, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise.
3. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada. A conduta do réu, embora reprovável, não é apta e suficiente a demonstrar comportamento exacerbado, a ponto de autorizar o magistrado a sopesar de forma negativa a referida circunstância judicial.
4. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida que se impõe.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.